Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO USO DE CHAVE MIXA. ENFRENTAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. Não há falar em omissão no julgado, tendo em vista que as provas produzidas durante a instrução processual foram amplamente debatidas, formando um conjunto harmônico apto a embasar o decreto condenatório, em face da comprovação do emprego da chave mixa para o sucesso da empreitada criminosa.
3. Recurso desprovido.